Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-11.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802000-11.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ, SIMEI SILVA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA DO AUTOR ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 9º DA LEI 4.717/65. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de Ação Popular ajuizada por SIMEI SILVA LIMA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da finalização do concurso público C-208/SEAP para o cargo de policial penal. O Ministério Público sustenta a nulidade da sentença pela inobservância das formalidades previstas nos arts. 6º e 9º da Lei nº 4.717/65. O Estado do Pará requer o julgamento de improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por não observar o rito legal da ação popular quanto à desistência do autor, nos termos do art. 9º da Lei nº 4.717/65; (ii) definir se é possível o julgamento do mérito da demanda, como pleiteado pelo Estado do Pará, após a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 4.717/65 determina, em seu art. 9º, que, em caso de desistência do autor popular, é obrigatória a publicação de editais, garantindo a qualquer cidadão ou ao Ministério Público o direito de assumir o polo ativo da demanda no prazo de 90 dias.

4.
O juízo de origem, ao extinguir o feito sem observar o procedimento legalmente previsto, frustrou a finalidade da ação popular e comprometeu o devido processo legal, violando norma de ordem pública.

5.
A ausência de publicação dos editais e a omissão quanto à citação de todas as autoridades apontadas como responsáveis pelo ato impugnado, em afronta ao art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65, configura nulidade insanável.

6.
Conforme precedentes do STJ, a inobservância do art. 9º da Lei da Ação Popular causa prejuízo à coletividade e ao Ministério Público, que se veem impedidos de promover o prosseguimento da ação.

7.
Diante da anulação da sentença por vício formal, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Estado do Pará, que versava sobre o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido (apelação do Ministério Público). Recurso prejudicado (apelação do Estado do Pará).

Tese de julgamento
:

1.
A sentença que extingue a ação popular em razão de desistência do autor é nula se não for precedida da publicação de editais, conforme exige o art. 9º da Lei nº 4.717/65.

2.
A ausência de citação de todas as autoridades apontadas como responsáveis pelo ato impugnado acarreta nulidade da sentença por violação ao art. 6º, §3º, da mesma lei.

3.
O devido processo legal na ação popular exige o cumprimento de formalidades específicas que garantam a participação do Ministério Público e de outros cidadãos no polo ativo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 485, VI; Lei nº 4.717/65, arts. 6º, §3º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 771.859/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30.08.2006; STJ, REsp 554.532/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.03.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposta pelo Ministério Público, julgando prejudicado o recurso do Estado do Pará, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0802000-11.2021.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVIL

APELANTE:ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:SIMEI SILVA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da ação popular movida por SIMEI SILVA LIMA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista a finalização do concurso C-208/SEAP para o cargo de policial penal.

O Ministério Público sustenta, em suas razões, a nulidade da sentença por ausência de citação de todas as autoridades indicadas no art. 6º da Lei da Ação Popular, bem como pela ausência da publicação dos editais previstos no art. 9º da mesma lei, após o pedido de desistência formulado pelo autor.

O Estado do Pará, por sua vez, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com reconhecimento da regularidade do concurso público e da impossibilidade de estabilidade para contratados temporários.

Coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição, ratifica todos os termos das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição(ID.19890198).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação cível e passo a analisá-los.

A ação
popular
é uma ferramenta constitucional posta à disposição de coletividade, oportunizando o cidadão invalidar ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº 4.717/65).

Nesta ótica, caso o autor abandone a causa ou não demonstre interesse em prosseguir com o processo, deve ser obedecido o procedimento disposto no art. 9° da Lei n° 4.717/65, in verbis:

Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.

No caso concreto, juízo de origem não se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação
popular
, previstas no art.9º da Lei n° 4.717/1965, o que resulta em prejuízo a sociedade e ao MP, como órgão garantidor da ordem jurídica uma vez que não lhes foi dado a oportunidade de suceder o autor popular desistente.

Desse modo, a sentença recorrida padece de nulidade insanável, uma vez que, diante do pedido de desistência da ação popular formulado pelo autor, deveria ter sido observado o procedimento previsto no art. 9º da Lei 4.717/65, que determina a publicação de editais, possibilitando a qualquer cidadão ou ao Ministério Público prosseguir com a ação no prazo de 90 dias.

O descumprimento dessa formalidade legal compromete o devido processo legal e frustra a finalidade precípua da ação popular, que transcende o interesse subjetivo do autor originário e se ancora na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença para que se proceda à regularização da relação processual e ao atendimento das formalidades legais específicas do rito da ação popular.

Em situações análogas o STJ possui o entendimento de que "
a não observância do disposto no art. 9º da Lei 4.717/65 resulta em prejuízo à sociedade e ao MP, como órgão garantidor da ordem jurídica, uma vez que não lhes foi dado suceder o autor popular desistente no prosseguimento do feito"
(REsp 771.859/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.2006, p. 175).

No mesmo sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º DA LEI 4.717/64.

1. Ainda que se cuide de litisconsórcio, a inobservância do prazo legal para que seja promovida a citação, nos termos decididos pelo Tribunal a quo no julgamento da apelação anterior, não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que antes sejam adotadas as providências preconizadas no art. 9º da Lei nº 4.717/64 (Lei de Ação Popular), quais sejam, a publicação de editais com o prazo de noventa dias, assegurando-se a qualquer cidadão ou ao Ministério Público o prosseguimento da ação no prazo de noventa dias, contados da última publicação.

2. Esse aparente privilégio decorre da especial natureza da ação popular, meio processual de dignidade constitucional, instrumento de participação da cidadania, posto à disposição de todos para a defesa do interesse coletivo.

3. Recurso especial não provido. (REsp 554.532/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 28/03/2008)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET.

1. O artigo 7º da Lei nº 4.717/65 - que regula a ação popular - foi taxativo em determinar que a ação popular obedecerá ao procedimento ordinário, todavia, deve- se observar que o mesmo dispositivo, no inciso I, alínea a, determina que, ao "despachar a inicial, o juiz ordenará, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público".

2. É obrigatória a intimação do Ministério Público em ação popular, para intervir como custos legis, de modo que, no caso de desistência, possa, se for o caso, promover o prosseguimento da ação, conforme se depreende da regra constante do artigo 9º da Lei nº 4.717/65.

3. A prolação da sentença extinguindo a ação e a posterior homologação da desistência, sem intimação, a despeito do contido no artigo 9º da Lei nº 4.717/65, torna inviável a possibilidade de vir o Ministério Público a promover o prosseguimento da demanda. (REsp 771.859/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 30.08.06).

4. Recurso especial provido. (REsp XXXXX/DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2007).

Como bem fundamentado pelo Ministério Público no parecer de ID.20658154:

"(...)

Inicialmente, importante salientar que o Douto Juízo de primeiro grau não apreciou a manifestação do Ministério Público no Id 61347807, a qual requereu a citação de todas as autoridades responsáveis pelo ato impugnado, no caso, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda - CETAP, Secretária de Estado de Planejamento e Administração e Estado do Pará, com base no art. 6°, § 3º da Lei da Ação Popular

(...)

Além disso, no caso em tela, o autor da Ação Popular peticionou pedido de desistência por não possuir interesse de prosseguir com o feito, Id 88056143. Logo em seguida foi proferida a sentença ao arrepio do procedimento processual preconizado no art. 9 da Lei nº 4.717/65.

Como se sabe, a Lei nº 4717/65 (Lei da Ação Popular) é uma lei híbrida possuindo normas de direito material e normas de direito processual, nas hipóteses em que o autor desiste da ação, haverá a publicação de editais, afixado na sede do juízo e publicado três vezes, com o objetivo de garantir que, caso haja interesse, qualquer cidadão ou o Ministério Público possa assumir o polo ativo da lide, conforme previsto, in verbis:

(...)

Desta feita, considerando que a desistência de uma ação popular produz efeitos diferentes de uma ação comum. Isto porque, quando o autor popular decide dela desistir, a lei estabelece que deverão ser publicados editais, legitimando qualquer cidadão ou o representante do Ministério público a dar prosseguimento à ação no prazo de 90 dias. Resta claro que a sentença contrariou a legislação ao pôr fim ao processo sem oportunizar que outros interessados ingressem no polo ativo da presente ação, como também, pela falta de citação dos demais sujeitos do polo passivo.
(...)"

Portanto, considerando que o procedimento da ação popular não foi devidamente observado pelo Juízo a quo, a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem é a medida que se impõe.

Considerando o acolhimento do recurso do Ministério Público para anular a sentença, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto pelo Estado do Pará.

Ante o exposto,
voto por dar provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
anular a sentença proferida nos autos e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem
, a fim de que sejam realizadas as citações das autoridades indicadas no art. 6º da Lei 4.717/65 e promovida a publicação dos editais previstos no art. 9º da mesma norma legal.

Fica
prejudicado o exame da apelação do ESTADO DO PARÁ
.

É como voto.

Belém, na data hora registradas no sistema.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 02/06/2025